Tribunal: TJES
Processo: 5005239-53.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005239-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DESTACK VEICULOS LTDA
RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA PONTES PORTUGAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou conhecimento a agravo de instrumento interposto por DESTACK VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Não há muito a se acrescentar à decisão monocrática agravada. Considerando-se que o processo de origem foi ajuizado no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, a demanda está submetida às disposições da Lei 9.099/95. Embora seja corrente arguir-se que o Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente nos Juizados Especiais, mister elucidar que referida subsidiariedade somente ocorre quando a matéria tratada for omissa na Lei nº 9.099/95. Não é o caso em análise, pois a ausência de previsão legal de outros recursos para além do inominado e dos embargos declaratórios decorre justamente da intenção do legislador de limitar o número de recursos, primando, assim, sempre pela simplicidade do procedimento e pela agilidade do provimento da tutela jurisdicional.

3.
Portanto, os princípios da celeridade e da simplicidade que norteiam o rito sumaríssimo determinam, como regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias (art. 41 da Lei 9.099/95), exceto quando o agravo desafie liminar concedida contra a Fazenda Pública, o que não é o caso.

4. Este, inclusive, é o entendimento dos tribunais pátrios, a despeito de eventuais divergências jurisprudenciais. Vejamos: “
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA Lei de Regência DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. A Lei nº 9.099 /95 fez prever a possibilidade de interposição de apenas dois recursos: O dito "inominado" e os embargos de declaração. A ausência de previsão do agravo de instrumento, tendo-se em conta as especificidades da esfera processual dentro da qual se circunscrevem os Juizados Especiais, aliadas aos princípios da celeridade e especificidade, não admite sequer a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para se ter por admissível aquela figura recursal
” (TJSC. Agravo de Instrumento 0000204- 28.2018.8.24.9004. Data de publicação: 11/12/2018).

5. A existência de previsão em lei da recorribilidade de certa decisão é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Perante o Juizado Especial, as decisões interlocutórias são, em princípio, irrecorríveis, pois não existe previsão de recurso contra elas.

6. Logo, diante da impossibilidade de se admitir o agravo de instrumento interposto, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)